Tribunal: TJSP
Processo: 1024216-73.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência da ação, declarando a abusividade da tarifa de avaliação do bem, condenando o Banco réu à repetição dos valores, de forma simples – Recurso negando provimento ao recurso do réu – Alegação de contradição no acórdão embargado – Inocorrência – Propósito de rejulgamento –

Ementa:

*Embargos de declaração – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência da ação, declarando a abusividade da tarifa de avaliação do bem, condenando o Banco réu à repetição dos valores, de forma simples – Recurso negando provimento ao recurso do réu – Alegação de contradição no acórdão embargado – Inocorrência – Propósito de rejulgamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*